Tribunal: TCU
Processo: 025.252/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9050/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.252/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Claudia de Sousa Ribeiro (XXX.868.983-XX); Ana Paula Silveira Melo (XXX.003.636-XX); Fabricia Viana Irias (XXX.622.746-XX); Flavia Sueny dos Santos Teles (XXX.759.803-XX); Joana Darc Andrade de Mesquita (XXX.469.243-XX); Meftally Lucelia Vicente de Sales (XXX.573.654-XX); Paula Cunha Vieira (XXX.706.856-XX); Rainardo Antonio Puster (XXX.959.863-XX); Tania Christiane Ferreira Bispo (XXX.889.805-XX); Vanilda Perpetua Mariano (XXX.206.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.